Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), DIEISSON MACIEL GUNTZEL - CPF: 977.319.940-15 (AGRAVANTE), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (AGRAVADO), JULIANE CARLICE WELTER - CPF: 000.893.350-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIEISSON MACIEL GUNTZEL

AGRAVADO(s):

JULIO CINPAK

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS­ – PLANTIO DE MILHO PELO RÉU NA ÁREA EM DISPUTA – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA AQUISIÇÃO ANTERIOR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – ALEGADO CONLUIO ENTRE O AUTOR AGRAVADO E O MESMO VENDEDOR DA ÁREA – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA AO RECORRENTE EM AÇÃO MOVIDA POR ESTE CONTRA O ANTERIOR PROPRIETÁRIO – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS - PRESTÍGIO DA PERCEPÇÃO DO JULGADOR SINGULAR, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS –
PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se, diante dos argumentos e das narrativas fáticas contrapostas o julgador singular teve a diligência de designar audiência de justificação prévia, ocasião em que teve a oportunidade de extrair, a partir das declarações dos informantes ouvidos, o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, deve ser mantida a liminar reintegratória por ele deferida.

Afinal,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Se o recorrente reconhece que plantou na área em litígio já sabendo que fora indeferido o pedido de liminar possessória nos autos da ação movida em desfavor do antecessor do autor agravado
, o fez por sua conta e risco, não podendo utilizar tal justificativa como plausível para se manter na posse do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIEISSON MACIEL GUNTZEL

AGRAVADO(s):

JULIO CINPAK

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DIEISSON MACIEL GUNTZ
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por perdas e danos
nº 101186-64.2019.8.11.0108 movida por
JULIO CINPAK
, que
deferiu a medida liminar possessória para reintegrar o agravado na posse do lote n. 133, situado no Boa Esperança V, no Município de Tapurah/MT, com área superficial de 90 hectares, registrado no CRI local sob o n. 5.239.

Sustenta o recorrente que se encontra na posse da área desde 2016 – o que poderia ser confirmado por declarações de vizinhos do imóvel –, quando a
recebeu em pagamento de uma negociação firmada com Sr.
Carlos Alberto Capeletti
– cuja avença encontra-se judicializada pelo ajuizamento da
Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de posse c/c Manutenção de posse c/c liminar tutela de urgência
(autos nº 1000862 -74.2019.8.11.0108.

Assevera que embora a liminar possessória tenha sido indeferida nos autos daquela ação de rescisão contratual, existiriam nos referidos autos provas suficientes para demonstrar que o agravante tem direitos de posse e propriedade da área objeto do litígio.

Alega que, em conluio com Sr.
Carlos Alberto Capeletti
, o agravado teria forjado provas para convencer o juízo singular, o qual sequer considerou as declarações dos vizinhos da área, que confirmam que o agravante está na posse do imóvel há mais de ano e dia, o qual preferiu acreditar nas mentiras contadas pelos funcionários do recorrido em audiência de justificação.

Alega ainda que o imóvel objeto da lide não está matriculado no nome do agravado e nem no nome do vendedor, mas sim em nome de
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELI
, empresa essa que não integra a presente lide.

No mais, afirma que na área objeto do litígio foi plantado o milho safrinha pelo agravante, conforme fazem provas as fotos da área objeto do litígio, o qual já se encontra nascido, tendo despendido enormes gastos para cultivar a área, o que demanda a imediata revogação decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 34369473.

Informações no Juízo singular no ID. n. 34901460.

Contrarrazões no ID. n. 34096496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Segundo ressai da inicial da ação originária proposta pelo agravado, em
17.05.2019 este teria adquirido o imóvel objeto da lide do Sr.
Carlos Alberto Capeletti
, imóvel este denominado como lote nº 133, situado no Projeto de Loteamento Boa Esperança V, no Município e Comarca de Tapurah/MT, cadastrado no INCRA sob o CCIR de nº 91.245.104.000 -7, com área superficial de 90ha (noventa hectares), matriculado no CRI de Tapurah/MT, sob o nº 5.239, conforme contrato particular de compra e venda.

Também de acordo com a narrativa do recorrido, a partir da assinatura no instrumento, este se imitiu imediatamente na posse do bem, passando a usufrui-lo juntamente com as benfeitorias nele existentes sem qualquer espécie de oposição de terceiros, até que em setembro de 2019 teria sido surpreendido por uma notificação extrajudicial do ora agravante, no qual este último alegava que o vendedor da área objeto do litígio, Sr.
Carlos Alberto Capeletti
, lhe havia prometido, de forma verbal, a venda do mesmo bem imóvel e que, a partir de então, o notificante passou a rondar a área, alegando que iria promover o plantio porque já havia adquirido os insumos para explorar a cultura de soja.

Em razão disso, o agravado alegou que procurou Sr.
Carlos Alberto Capeletti
para indagar-lhe acerca da possível venda do imóvel, o que foi por este negado, o que o teria levado a contatar o ora recorrente para advertir-lhe que, em caso de invasão da área, tomaria as providências necessárias.

Por fim, a exordial do recorrido afirma que em uma atitude audaciosa, e imediatamente após receber a mensagem de advertência via
whatsApp
, o agravante teria colocado em prática as ameaças que vinha promovendo, e invadido o imóvel promovendo o plantio de soja (na verdade foi plantado milho safrinha) numa fração correspondente a 65 ha, o que o levou a procurar o Judiciário para obter a respectiva tutela possessória.

Nestas circunstâncias é que a decisão agravada foi proferida.

Inconformado, o requerido manejou o presente agravo a fim de ver revogada a liminar reintegratória.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada aos autos e aos argumentos contrapostos, não se verifica, ao menos por hora, qualquer desacerto da decisão de piso a justificar sua desconstituição nesta quadra processual.

Primeiramente, porque como o próprio recorrente pondera, plantou na área em litígio já sabendo que fora indeferido o pedido de liminar reintegratória na
Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de posse c/c Manutenção de posse c/c liminar tutela de urgência
nº 1000862-74.2019.8.11.0108, manejada em desfavor do antecessor do agravado, Sr.
Carlos Alberto Capeletti
.

Assim, se plantou na área mesmo com uma manifestação judicial desfavorável, o fez por sua conta e risco.

Ademais, antes de deferir a liminar possessória, o magistrado singular teve a diligência de realizar a audiência de justificação.

Aliás, acerca das pessoas ouvidas na ocasião, o julgador singular assim pontuou:

“[...]. Além disso, os informantes inquiridos foram unânimes em afirmar que o autor estava exercendo a posse do imóvel objeto do litígio desde que adquiriu do Sr. Carlos Capeletti. (destaquei)

Neste particular, o informante Antônio de Deus da Silva Pacheco descreveu que o autor adquiriu a propriedade entre maio e junho de 2019, momento em que começou a trabalhar na área na produção de suínos; que os empregados atuam na lavoura estavam preparando a terra para o plantio, situação esta que se alterou somente em outubro de 2019, quando o requerido cultivou a área. (destaquei)

Esta situação é ainda reforçada pelo informante Juliano Batista da Sulva, que destacou ter reparado que a máquina que estava realizando o plantio não pertencia ao requerente, e ao perguntar ao granjeiro da suinocultura sobre a plantação, foi informado de que quem estava procedendo o plantio era o requerido Dieisson.(destaquei)”
(ID. n. 33325972 - Pág. 1)

Deste modo, conveniente por ora a observância da jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Por fim, vale frisar que o fato de no contrato firmado entre o agravado e Sr.
Carlos Alberto Capeletti
não constar o reconhecimento de firma dos mesmos não torna por si só inexistente o negócio.

Ora, se o próprio agravante procura ver reconhecido seu direito a partir de um possível contrato verbal firmado com o mesmo vendedor, porque o agravado não poderia invocar o seu com base em um contrato escrito desprovido de autenticação de assinaturas?

O fato é que, diante a prematuridade da demanda, deve por ora prevalecer a percepção aproximada do magistrado local, sobretudo quando demonstrados, ainda que minimamente, os requisitos do art.561 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020